Tribunal: TJSP
Processo: 2217545-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA PODER POLÍCIA/TAXAS, AUTO INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO MULTA, LEVANTAMENTO FISCAL CONSOLIDADO – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 – MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Recurso interposto pelos coexecutados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA PODER POLÍCIA/TAXAS, AUTO INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO MULTA, LEVANTAMENTO FISCAL CONSOLIDADO – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 – MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Recurso interposto pelos coexecutados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade - Matéria que, embora possa ser conhecida de ofício, demanda, in casu, dilação probatória - Discussão de vício na certidão da dívida ativa - Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa – Alegação de que não haveria comprovação da ocorrência das hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional a ensejar a inclusão do excipiente no polo passivo da execução fiscal – Necessidade de dilação probatória, o que não é permitido na estreita via da exceção de pré-executividade - Impossibilidade em exceção de pré-executividade - Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2217545-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
EZELINO PAGGIARO NETO e MURILO PAGGIARO, é agravado MUNICIPIO DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 13329
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2217545-07.2019.8.26.0000
COMARCA DE ARARAQUARA
AGRAVANTES: EZELINO PAGGIARO NETO e MURILO PAGGIARO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JUIZ DE 1o GRAU: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL TAXA PODER POLÍCIA/TAXAS,
AUTO
INFRAÇÃO
IMPOSIÇÃO
MULTA,
LEVANTAMENTO
FISCAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018
MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento da execução.
Recurso interposto pelos coexecutados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
Impossibilidade - Matéria que, embora possa ser conhecida de
ofício, demanda, in casu, dilação probatória - Discussão de
vício na certidão da dívida ativa - Presunção de legitimidade e
regularidade do ato administrativo - Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova
produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da
certidão de dívida ativa
Alegação de que não haveria
comprovação da ocorrência das hipóteses do artigo 135 do
Código Tributário Nacional a ensejar a inclusão do excipiente
no polo passivo da execução fiscal Necessidade de dilação
probatória, o que não é permitido na estreita via da exceção de
pré-executividade - Impossibilidade em exceção de pré-
executividade - Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA move contra ARAFOR VEICULOS E PECAS LTDA., EZELINO
PAGGIARO NETO e MURILO PAGGIARO.
O agravo foi interposto pelos executados contra a r. decisão de fls. 50/51 daqueles
autos, que decisão que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade e determinou o
prosseguimento da execução, sob o fundamento de que não teria sido verificada de plano a
ilegitimidade passiva. O d. Juízo a quo consignou ainda que os executados almejam discutir
matéria de fato, o que demandaria dilação probatória, sendo adequada a via dos embargos à
execução, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei Federal no 6.830/80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os agravantes alegam (fls. 01/11) que a exceção de pré-executividade se mostra
cabível, uma vez que a ilegalidade da inclusão dos sócios no polo passivo da Execução Fiscal
era possível identificar de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória. Neste sentido,
aduzem que a legitimidade das partes é matéria cognoscível de ofício, desde que atendido ao
requisito de ordem material, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 267,
VI e 3o, do Código de Processo Civil. Defendem que a inclusão dos sócios no polo passivo da
demanda mostra-se ilegal, configurando-se a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que,
para se perfazer a legitimidade, seria necessário que os agravantes tivessem poderes de gestão
da pessoa jurídica, isto é, apresentarem a condição de “corresponsáveis”, o que afirma não ser
o caso em análise, por conseguinte, não podendo que estes figurarem no polo passivo da
execução fiscal.
O recurso foi recebido, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 15/16).
A contraminuta veio (fls. 30).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda
não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa executada assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como contra todos os sócios constantes na Certidão de Dívida Ativa (fls. 3/4 daqueles autos).
Os agravantes alegam que não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da
execução fiscal, sob o fundamento de que, para se perfazer a legitimidade, seria necessário que
os agravantes tivessem poderes de gestão da pessoa jurídica. Afirmam que não há
comprovação da ocorrência das hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional a
ensejar a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
Embora a alegação de ilegitimidade passiva seja questão de ordem pública, no
presente caso a sua discussão demandaria dilação probatória, como a análise de documentos
societários que comprovem o alegado, o que não é permitido no âmbito da exceção de pré-
executividade.
Ademais, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e,
como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal
Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da
presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato
administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que
os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO,
Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p.
415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se manifestou o
C. Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade
(atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e
certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser
afastada por prova em contrário a cargo do administrado [...] (REsp 527.634,
2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ
09/04/2007, v. u.)
Este E. Tribunal de Justiça já reconheceu a impossibilidade de dilação probatória em
exceção de pré-executividade para verificar a legitimidade passiva do excipiente:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição de recurso de
decisão que rejeita a exceção de pre-executividade por ser o excipiente parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação
legitimidade não
demonstrada - necessidade de dilação probatória Recurso desprovido.
(TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, AI no 2032238-53.2014.8.26.0000,
Rel. Rodolfo César Milano, J. 11/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
Cabe consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos
à execução fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR